Tribunal: TJDFT
Processo: 0754051-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. CONTA-CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. VEÍCULOS. INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação à penhora em ação de execução de título extrajudicial e autoriza o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD.
2. O recorrente busca o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas e dos veículos atingidos, com o consequente desbloqueio das quantias e cancelamento das restrições.
3. As alegações sustentam que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento da folha salarial e que os veículos seriam essenciais ao desempenho da atividade empresarial.
4. Os documentos anexados aos autos demonstram movimentações financeiras e existência de restrições, sem comprovar risco imediato à continuidade da atividade empresarial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(I0 definir se as verbas bloqueadas em contas bancárias são impenhoráveis; e (II) estabelecer se os veículos atingidos pela constrição são essenciais ao exercício da atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada parcela capaz de garantir subsistência digna. A impenhorabilidade não se presume; deve ser demonstrada pelo devedor (EREsp 1582475/MG).
7. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. A Corte Especial do STJ admite extensão dessa proteção para outras modalidades financeiras, desde que comprovado tratar-se de reserva de emergência (art. 854, § 3o, I, do CPC; REsp 1.677.144/RS).
8. No caso concreto, embora o valor bloqueado seja inferior ao limite legal, o recorrente não comprova que os recursos sejam destinados à formação de reserva financeira. Tampouco demonstra que a constrição afeta sua subsistência ou continuidade da atividade empresarial.
9. A jurisprudência reafirma que valores em conta corrente utilizados para movimentação cotidiana não se enquadram como reserva de emergência impenhorável, salvo prova de sua natureza absolutamente impenhorável, o que não ocorreu.
10. Quanto aos veículos, o art. 833, V, do CPC prevê a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional. A proteção exige comprovação da indispensabilidade do bem e inexistência de meio menos gravoso para satisfação do crédito.
11. O recorrente não comprova a essencialidade dos veículos à atividade econômica que exerce, nem apresenta elementos que demonstrem que a penhora inviabiliza o funcionamento da empresa.
12. Ausentes provas suficientes sobre a natureza das verbas e a indispensabilidade dos bens, mantém-se a decisão que rejeita a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em modalidades diversas da poupança exige prova de que constituem reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. A impenhorabilidade de veículos, nos termos do art. 833, V, do CPC, depende de comprovação da indispensabilidade do bem ao exercício da atividade profissional."
Dispositivos legais citados
CPC, arts. 833, IV, V e X, e 854, § 3o, I; LINDB (citado no precedente do STJ); CPC/73, art. 649, X (referido na jurisprudência).
Jurisprudência citada
STJ, EREsp 1582475/MG (Corte Especial); REsp 1.677.144/RS (Corte Especial); REsp 1.582.264/PR; REsp 1.230.060/PR; REsp 1.330.567/RS; AgRg no REsp 1.371.567/SP; AgRg no AREsp 385.316/RJ; AgRg no AREsp 511.240/AL; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP.